Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES À MULTA E CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a pagar ao requerente o valor de R$ 3.347,04 (três mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato entabulado entre as partes e narrou que, em junho de 2016, firmou contrato de consórcio com a requerida, com a promessa de contemplação imediata, bem como que pagou R$ 2.225,00 de entrada, além 2 parcelas nos valores de R$ 856,35 e R$ 856,34. Afirmou que, ao perceber que não seria contemplado de imediato, solicitou o cancelamento do consórcio, sendo lhe informado que, para recebimento dos valores pagos, deveria aguardar o sorteio ou o encerramento do grupo. Argumentou que foi sorteado, contudo a ré somente lhe restituiria o valor de R$ 706,26.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 42085694). Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais e na isenção de taxas e encargos contratuais. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por julgamento além do pedido, em razão da revisão de ofício de cláusulas contratuais. Alegou que o recorrido não pode ser isento do pagamento dos valores referentes às taxas de adesão e de administração, do indexador do crédito, do seguro e da multa. Sustentou que a isenção desses valores acarreta um desequilíbrio no grupo e causa prejuízos aos demais participantes. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, retenção da taxa de adesão, clausula penal e seguro nos termos contratuais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença ultra petita é aquela que concede provimento jurisdicional além do pleiteado. No caso, a sentença proferida observou os termos do pedido formulado na inicial, uma vez que condenou a recorrente ao pagamento de parte do valor pleiteado pelo autor na inicial. Eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, norma aplicada a espécie, permite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, sobretudo quando se mostrarem excessivamente onerosas ao consumidor, nos termos do caput e § 1o, III, do art. 51 do CDC. O juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às quantias apontadas pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido ficou isento do pagamento dos valores referentes às taxas de adesão e de administração, do indexador do crédito e do seguro, na medida em que houve a retenção de montante atribuído a essas taxas, conforme trecho da sentença destacado: “Ocorre que não há que se falar na incidência da taxa sobre o objeto do plano, sob pena de locupletamento indevido da administradora de consórcio, uma vez que não houve a contraprestação do serviço ao autor, que se encontrava excluído do consórcio desde 2016. Desse modo, ante a falta de outros parâmetros objetivos para a cobrança das taxas e, tendo em vista a existência nos consórcios de taxa de administração, dentre outras, estabeleço, por equidade (art. 6o da Lei n. 9.099/95), o percentual de 15% sobre o valor pago pelo autor, para ser retido pela requerida a título de taxas. Assim, a requerida poderá reter R$ 590,65 (quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), relativo às taxas.”
8. A exigibilidade de retenção de cláusula penal e multa está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Não houve qualquer comprovação de prejuízos suportados pelo grupo capaz de justificar a incidência de multa, sobretudo quando os valores pagos pelo consumidor estão à disposição do grupo desde 2016. Precedente: (Acordão1180557, 07044172620188070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019)
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.